Tribunal: STF
Processo: Rcl 61900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Enir Rodrigues de Jesus em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) que, ao dar provimento a agravo de instrumento (Autos nº 1009180-40.2023.8.11.0000), cancelou a aplicação de medida coercitiva atípica, consistente na apreensão de passaportes da parte ora beneficiária e de terceiros interessados, que havia sido deferida na fase de execução de título judicial. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Narra a parte reclamante que tramita no TJMT ação de cumprimento de sentença desde 2018, por meio da qual executa os reclamados, membros da organização criminosa denominada “Máfia das Sanguessugas”, sem sucesso na constrição patrimonial. Afirma que, por simples busca nas redes sociais, constatou que os executados usufruem de uma vida luxuosa, tendo a reclamante, inclusive, anexado aos autos fotos dos reclamados em viagens internacionais e em restaurantes de alto padrão, publicadas em redes sociais em período simultâneo à busca executiva, que se mantinha infrutífera. Defende que o real estilo de vida dos executados não condiz com a imagem que tentam demonstrar no Poder Judiciário, havendo elementos contundentes de que os devedores tentam ocultar seus patrimônios, embora disponham de meios para satisfazer suas dívidas. 



    3. Aponta que foram esgotadas as medidas típicas de satisfação de débito, entre elas: diligências em busca de ativos e bens penhoráveis de propriedade dos executados, BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes do SERASA, intimação para indicação de bens e determinação de expedição de ofícios ao Cartório de Registro de imóveis para indicar a existência de matrículas dos executados. Nesse contexto, o Juízo de primeira instância determinou a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes dos executados até o pagamento da dívida, a qual foi posteriormente cancelada, em afronta à autoridade da decisão firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.941.



    4. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, devendo ser substituída por decisão consonante ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5.941, de forma que seja aplicada a medida coercitiva de apreensão de passaporte dos executados, nos termos dos arts. 139, IV, 992 e 993 do Código de Processo Civil (CPC). Pede, por fim, a gratuidade de justiça.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. A ADI 5.941, de relatoria do Min. Luiz Fux, tem por objeto a análise de inconstitucionalidade dos arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º; e 773 do CPC, considerados cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias que possibilitam a fixação de formas atípicas para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária.



    7. Na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário desta Corte, em 09.02.2023, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Assentou-se que não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial - (i) suspensão do direito de dirigir, (ii) apreensão do passaporte e (iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações -, sob pena desse entendimento rechaçar a discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. 



    8.  Para melhor elucidação, transcrevo a ementa da decisão paradigma (ADI 5.941):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.



    9. Nos presentes autos, a decisão reclamada cancelou a retenção do passaporte da parte beneficiária e de terceiros interessados por entender que a referida medida coercitiva atípica se mostrava desproporcional. A decisão reclamada foi assim ementada:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – COAÇÃO ILEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas deferidas pelo Juízo a quo são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.



    10. Incumbe à autoridade reclamada a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. 



    11. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Publique- se.



          Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator